Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700926-02.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ILMA MARIA DAS NEVES BERG DESPACHO Em face do aparente erro material suscitado pelo DISTRITO FEDERAL na decisão de deferimento da tutela antecipatória, ouça-se a parte embargada. Após, conclusos. Brasília/DF, 16 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito